Tribunal: TJSP
Processo: 0002145-22.2021.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
embargos à execução. contrato de confissão de dívida, promessa de pagamento e outras avenças. intempestividade.
A embargante tomou ciência da ação em 02/02/2021 quando apresentou exceção de pré-executividade nos autos da execução, no entanto, somente opôs embargos à execução em 09/04/2021, ou seja, prazo esse muito superior ao legal de 15 dias. Matéria discutida que não é de ordem pública, pois

Ementa:
embargos à execução. contrato de confissão de dívida, promessa de pagamento e outras avenças. intempestividade.
A embargante tomou ciência da ação em 02/02/2021 quando apresentou exceção de pré-executividade nos autos da execução, no entanto, somente opôs embargos à execução em 09/04/2021, ou seja, prazo esse muito superior ao legal de 15 dias. Matéria discutida que não é de ordem pública, pois se assim o fosse, o Douto Juízo "a quo" não teria rejeitado a exceção de pré-executividade. Embargos à execução rejeitados.

Apelação provida.